Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-63.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014820-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDSON ANDREY DA SILVA GUIA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADNER SOARES DE ALMEIDA - CPF: 483.284.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BONIFACIO DE LORENA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA –
2. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de droga, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que relatam a apreensão da droga em poder do apelante e laudo pericial que revela a apreensão de 271,79g de maconha;

2.
Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Rudson Andrey da Silva Guia
, contra a sentença anexada sob Id. 132119912 pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no. 11.343/06
, à pena de
6 anos e 5 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

650 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
desclassificação
da conduta para

Porte de droga
para consumo pessoal e, se vencido em tal tese, ao menos a fixação de regime
semiaberto

(Id. 132119934).

As
contrarrazões
ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do apelo (Id. 132119941).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 138064654):

“Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo art. 33, caput, e art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa – Irresignação defensiva: 1) requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 – 2) Alternativamente requer a alteração do regime prisional – Pretensão defensiva procedente: 1) Provas frágeis da destinação da droga para comercialização, distribuição e/ou consumo –
in dúbio pro reo
– 2) A reincidência é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, portanto, caso seja mantida a condenação do apelante, o regime imposto deve ser o fechado – Pelo conhecimento do apelo, provimento do recurso para desclassificar a conduta atribuída ao APELANTE, e na eventualidade do não provimento da desclassificação, manter o regime inicial de pena – FECHADO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022